Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO DE DOIS RÉUS NÃO CONHECIDA POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUJEITO ATIVO ALHEIO À EXECUÇÃO DO ATO LEGAL. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIAS DE FATO. AGRESSÕES RECÍPROCAS.
1. Carece de interesse recursal a apelação interposta contra a sentença que reconhece a prática da contravenção penal, mas, antes de efetivamente condenar os réus, abre prazo para que seja analisado o benefício da suspensão condicional do processo.
2. Para a configuração do crime de ameaça é imprescindível que a promessa de mal injusto e grave tenha causado efetiva intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.
3. O crime de resistência tem por sujeito ativo qualquer pessoa, mesmo que alheia à execução do ato, bastando que ela se oponha ao cumprimento de ato legal.
4. O crime de dano é de natureza material, por ser infração que deixa vestígios. Assim, para o reconhecimento de sua materialidade, é imprescindível a realização de exame pericial. Somente em casos excepcionais a perícia pode ser substituída por outros meios de prova.
5. Constatada a ocorrência de lesões recíprocas e não sendo possível estabelecer quem deu início às agressões, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
6. Recurso dos réus Alisson e Jéssica não conhecido.
7. Recurso do réu Tharlyton provido.
8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.